Tribunal: TJBA
Processo: 0001375-93.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001375-93.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:

APELADO: AGRIPINO RIBEIRO NETO

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA FRUTÍFERA/EFETIVA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 314, DO STJ.
O CASO DOS AUTOS É HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO RESP Nº. 1.340.553/RS, PROFERIDO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (ART. 1.036, DO CPC/2015).
APELO NÃO PROVIDO.

I - No caso vertente, a Execução Fiscal foi ajuizada na data de
27
/01/2009 (ID n.º 34453838). O
Magistrado precedente proferiu despacho determinando a citação do Executado na data de 21/11/2007 (ID n.º 34453842), quando já vigorava a nova redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN (LC nº 118/2005),
interrompendo o prazo prescricional.

II - A parte Executada, ora Apelada, foi devidamente citada na data de 10/12/2007, conforme certidão ID n.º 34453848, bem como ciente constante no mandado citatório ID n.º 34453847. Consoante certidão ID n.º 34453850, datada de 07/02/2008, foram opostos Embargos de n.º 1796647-0/2007.

III - O Fisco Municipal, ora Apelante, após o
despacho determinando a citação do Executado na data de 21/11/2007 (ID n.º 34453842), assim como após a oposição de
Embargos de n.º 1796647-0/2007 (consoante certidão ID n.º 34453850, datada de 07/02/2008),
durante 11 (onze) anos, sequer protocolizou qualquer petição ou tentou requerer alguma diligência frutífera/efetiva objetivando impulsionar verdadeiramente a ação fiscal, não interrompendo, tampouco suspendendo o lustro prescricional.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação jurídica do STJ no sentido de que
“
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
"

(REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018)

IV - O
STJ consolidou o entendimento, consoante verbete sumular nº 314, de que
"
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
".

V -
Nesse passo, é lúcido destacar que houve a prescrição intercorrente dos créditos tributários discriminados na exordial,

porquanto o caso dos autos é hipótese de aplicação do REsp nº. 1.340.553/RS, proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos (art. 1.036, do CPC/2015),
em que a Primeira Seção do STJ analisou e decidiu sobre a ocorrência de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução fiscal diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

VI -
Assim, restou configurada a inércia da Fazenda Pública Municipal, já que se passaram mais de 11 (onze) anos
desde a data do
despacho determinando a citação do Executado (
21/11/2007
- ID n.º 34453842), assim como após a oposição de
Embargos de n.º 1796647-0/2007 (consoante certidão ID n.º 34453850, datada de
07/02/2008
) (
termo inicial
)
até a data de 30/07/2019
em que peticionou nos autos requerendo o prosseguimento do feito executivo e o bloqueio de ativos financeiros de titularidade do Executado, ora Apelado, via BacenJud (ID n.º 34453859) (
termo final
).

VII – Ressalte-se que, na esteira da hodierna jurisprudência do STJ,
“
Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. (...) A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente
”
(REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019)

VIII - I
mpositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0001375-93.2009.8.05.0264
,

oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba
/BA
, em que figuram, como
Apelante, o

MUNICÍPIO DE UBAITABA
e, como
Apelado, AGRIPINO RIBEIRO NETO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA